Tribunal: TJPA
Processo: 0800201-60.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800201-60.2021.8.14.0000
PACIENTE: ALESSANDRO ALVES DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÃO DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS– SENTENÇA CONDENATÓRIA – PACIENTE FUGIU DO CÁRCERE EM 04.03.2016 – PACIENTE CAPTURADO EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO NO DIA 06.04.2020 – ALEGAÇÃO DEFENSIVA DE DEMORA NO CUMPRIMENTO DA TRANSFÊNCIA DO APENADO PARA UNIDADE PRISIONAL DE ORIGEM LOCALIZADA NO ESTADO DO PARÁ – IRRESIGNAÇÃO QUE NÃO MERECE ACOLHIMENTO – JUÍZO A QUO QUE JÁ DETERMINOU QUE A SECRETARIA ESTADUAL DE ADMINISTRAÇÃO PENITECIÁRIA FAÇA A TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE PARA A COMARCA DE MARABÁ/PA - AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – NÃO CABE FALAR EM EXCESSO DE PRAZO QUANDO O PRÓPRIO PACIENTE LHE DEU CAUSA – PERMANECEU FORAGIDO POR QUASE 04 ANOS E, AGORA, TENDO SIDO CAPTURADO, TODAS AS MEDIDAS PARA O CUMPRIMENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA ESTÃO SENDO PROVIDENCIADAS PELO JUÍZO MONOCRÁTICO, CONFORME SE OBSERVA DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS, NÃO CABENDO FALAR EM INÉRCIA ESTATAL -
ORDEM DENEGADA.

MÉRITO

Analisando os presentes autos, constato que o Juízo da VEP/RMB está tomando as medidas necessárias à transferência do paciente do Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia/GO para o Centro de Recuperação Regional Agrícola Mariano Antunes/PA, inclusive já solicitou 04 (quatro) vezes à SEAP o recambiamento do paciente, conforme informações ID. 4375565).

Analisando os autos, observo que a impetração se baseia na alegação de suposta inércia do
Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade de Marabá/PA.
em despachar os pedidos defensivos visando operacionalizar o recambiamento do paciente ao sistema penal deste Estado. Embora as informações demonstram o esforço da autoridade coatora em solucionar a questão, entendo que a grave situação relatada neste writ não pode perdurar.

Entretanto, não vejo qualquer ilegalidade na manutenção da sua custódia do paciente, uma vez que, não existe ilegalidade na prisão de um preso já condenado, pois não se trata de prisão preventiva, considerando que não existe excesso de prazo de prisão, vez que a progressão de regime só deve ser alcançada em 2022.

Além disso, a demora na transferência do paciente para comarca de Marabá/PA, não pode ensejar na soltura do mesmo, pois estaríamos beneficiando um criminoso condenado por um crime de tráfico de drogas, o qual tem causado lesões profundas em nossa sociedade.

As solicitações de transferência foram efetuadas para a SEAP no dia 21.01.2021, devendo o magistrado
a quo
determinar maior rigor no cumprimento de suas decisões junto à Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do Pará - SEAP.

Ressalto que o coacto está cumprindo a pena em outro Estado da Federação (Goiás) aguardando a sua transferência, ou seja, não há qualquer prejuízo ao paciente, pois esse período será computado na sua pena final, além do mais, não restou comprovado se o paciente está cumprindo pena em regime diverso do estabelecido na sentença condenatória, em síntese não há provas de que o paciente esteja privado de benefícios legais, constantes da Lei de Execução Penal.

De outra banda, trâmites burocráticos, incompatibilidades de sistema e dificuldades dos órgãos de segurança em providenciar o recambiamento do preso não tem o condão de afastar colocar o detento em liberdade, até porque estamos passando por um período em nosso país de total excepcionalidade (PANDEMIA), o que vem dificultando a execução de medidas administrativas de transferências de presos entre Estados da Federação.

Além disso, o paciente por meio do seu mau comportamento deu causa a essa situação quando resolveu fugir do estabelecimento prisional no qual cumpria pena em regime semiaberto no dia 04.03.2016, tendo sido determinada a sua regressão de regime para o fechado e expedido mandado de recaptura, que foi cumprido apenas no dia 06.04.2020, no Estado de Goias.

Diante dessas informações, torna-se sem cabimento colocar em liberdade o paciente pelo simples fato de sua transferência estar atrasada por questões burocráticas entre o Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia e o Centro de Recuperação Regional Agrícola Mariano Antunes (Marabá/PA).

Ressalto que não há que se falar em inércia do Juízo a quo, pois o pedido foi deduzido recentemente, em 20.01.2021, tendo sido determinada a expedição de ofício à SEAP indagando sobre a necessidade de transferir o Paciente para o presídio de Centro de Recuperação Regional Agrícola Mariano Antunes/PA (Comarca de Marabá).

Assim, no que tange ao excesso de prazo caracterizador do dito constrangimento ilegal, este não pode ser fixado de forma implacável. Dessa forma, o excesso de prazo somente é ilegal quando injustificado resultante de negligência, displicência ou erro do juízo
a quo
, o que não se observa in casu, pois se observa que o juízo
a quo
vem praticando todos os atos necessários para o regular andamento do feito, inexistindo demora injustificada.

Dessa forma, verifica-se inexistir qualquer irregularidade ou desídia do juízo de primeiro grau a ensejar o mencionado constrangimento ilegal.

Ante o exposto, voto no sentido de
conhecer
do habeas corpus e no mérito, pela sua
denegação.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão de julgamento realizada nesta data, por unanimidade de votos decidiram conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém, 04 de MARÇO de 2021.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam-se os presentes autos a um
HABEAS CORPUS
, com pedido de liminar
, impetrado em favor de
ALESSANDRO ALVES DA SILVA
, apontando, como autoridade coatora, o
Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade de Marabá/PA.

Os autos informam que o paciente foi processado e condenado pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, em regime semiaberto.

Em 04.03.2016, o coacto fugiu do Centro de Recuperação Regional Agrícola Mariano Antunes, localizado no município de Marabá/PA, no qual cumpria pena em regime semiaberto, motivo pelo qual, no dia 22.09.2016, o juízo da VEP determinou sua regressão cautelar de regime, bem como a expedição de mandado de recaptura.

Em 06.04.2020, o paciente foi recapturado e recolhido no Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia/GO, local onde se encontra, atualmente, custodiado. Em decisão proferida no dia 19.05.2020, o juízo de piso determinou o recambiamento de Alessandro para o Centro de Recuperação Regional Agrícola Mariano Antunes, oficiando à SEAP para que esta tomasse as medidas cabíveis.

No dia 29.06.2020, a defesa protocolizou pedido de revogação da prisão, alegando constrangimento ilegal por excesso de prazo no recambiamento, bem como requereu a transferência da execução penal para o Estado de Goiás.

Em 06.07.2020, o juízo a quo, acompanhando o parecer ministerial, indeferiu o pedido de revogação da prisão e solicitou à 2ª Vara de Execuções Penais de Goiânia/GO anuência para a transferência da execução para aquele Estado, todavia, referido juízo não autorizou o cumprimento de pena do paciente na citada comarca.

No dia 20.01.2021, a autoridade inquinada coatora oficiou à SEAP, reiterando informações acerca do recambiamento do coacto.

A defesa argumenta que, embora já determinada a transferência do paciente, “o mesmo até a presente data encontra-se no complexo prisional em Aparecida de Goiânia, fato este que demonstra que a autoridade coatora deu causa ao atraso da transferência, o que causa evidente e excessivo constrangimento ilegal”.

Assevera que, “apesar do decreto de prisão do denunciado ser proveniente do JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAIS PRIVATIVAS DE LIBERDADE DE MARABÁ - PA, o Paciente encontra-se preso em Aparecida de Goiânia/Goiás, no presídio local, desde a data de 06 de abril de 2020, totalizando hoje 10 (dez) meses e 06 (seis) dias, ou seja 211 (duzentos e onze dias)”.

O pedido de liminar foi indeferido, conforme ID. 4351766.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento e concessão do habeas corpus
impetrado em favor de Alessandro Alves da Silva. (ID. 4388384).

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

O
Habeas Corpus,
em exame, preenche todos os requisitos de admissibilidade, pois é cabível à espécie, há possibilidade jurídica do pedido, legitimidade de parte e interesse de agir, razão pela qual, o Ministério Público de 2º grau, pronuncia-se pelo conhecimento do mesmo.

MÉRITO.

Analisando os presentes autos, constato que o Juízo da VEP/RMB está tomando as medidas necessárias à transferência do paciente do Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia/GO para o Centro de Recuperação Regional Agrícola Mariano Antunes/PA, inclusive já solicitou 04 (quatro) vezes à SEAP o recambiamento do paciente, conforme informações ID. 4375565).

Analisando os autos, observo que a impetração se baseia na alegação de suposta inércia do
Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade de Marabá/PA.
em despachar os pedidos defensivos visando operacionalizar o recambiamento do paciente ao sistema penal deste Estado. Embora as informações demonstram o esforço da autoridade coatora em solucionar a questão, entendo que a grave situação relatada neste writ não pode perdurar.

Entretanto, não vejo qualquer ilegalidade na manutenção da sua custódia do paciente, uma vez que, não existe ilegalidade na prisão de um preso já condenado, pois não se trata de prisão preventiva, considerando que não existe excesso de prazo de prisão, vez que a progressão de regime só deve ser alcançada em 2022.

Além disso, a demora na transferência do paciente para comarca de Marabá/PA, não pode ensejar na soltura do mesmo, pois estaríamos beneficiando um criminoso condenado por um crime de tráfico de drogas, o qual tem causado lesões profundas em nossa sociedade.

As solicitações de transferência foram efetuadas para a SEAP no dia 21.01.2021, devendo o magistrado
a quo
determinar maior rigor no cumprimento de suas decisões junto à Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do Pará - SEAP.

Ressalto que o coacto está cumprindo a pena em outro Estado da Federação (Goiás) aguardando a sua transferência, ou seja, não há qualquer prejuízo ao paciente, pois esse período será computado na sua pena final, além do mais, não restou comprovado se o paciente está cumprindo pena em regime diverso do estabelecido na sentença condenatória, em síntese não há provas de que o paciente esteja privado de benefícios legais, constantes da Lei de Execução Penal.

De outra banda, trâmites burocráticos, incompatibilidades de sistema e dificuldades dos órgãos de segurança em providenciar o recambiamento do preso não tem o condão de afastar colocar o detento em liberdade, até porque estamos passando por um período em nosso país de total excepcionalidade (PANDEMIA), o que vem dificultando a execução de medidas administrativas de transferências de presos entre Estados da Federação.

Além disso, o paciente por meio do seu mau comportamento deu causa a essa situação quando resolveu fugir do estabelecimento prisional no qual cumpria pena em regime semiaberto no dia 04.03.2016, tendo sido determinada a sua regressão de regime para o fechado e expedido mandado de recaptura, que foi cumprido apenas no dia 06.04.2020, no Estado de Goias.

Diante dessas informações, torna-se sem cabimento colocar em liberdade o paciente pelo simples fato de sua transferência estar atrasada por questões burocráticas entre o Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia e o Centro de Recuperação Regional Agrícola Mariano Antunes (Marabá/PA).

Nesse sentido, a jurisprudência pátria tem decidido:

“[...] A transferência do reeducando para estabelecimento prisional de outra Comarca é matéria que compete ao Juiz da Execução [art. 66, inciso V, “g”, da LEP], cuidando, às veras, de competência administrativa do magistrado e, pois, sujeita ao juízo da conveniência e oportunidade da Administração, a ser aferido a partir da realidade fática. (AgExPe 92726/2017, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/10/2017, Publicado no DJE 09/10/2017) [...]”
[TJMT, N.U 0007869-09.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 29/01/2019, Publicado no DJE 07/02/2019].

Ressalto que não há que se falar em inércia do Juízo a quo, pois o pedido foi deduzido recentemente, em 20.01.2021, tendo sido determinada a expedição de ofício à SEAP indagando sobre a necessidade de transferir o Paciente para o presídio de Centro de Recuperação Regional Agrícola Mariano Antunes/PA (Comarca de Marabá).

Assim, no que tange ao excesso de prazo caracterizador do dito constrangimento ilegal, este não pode ser fixado de forma implacável. Dessa forma, o excesso de prazo somente é ilegal quando injustificado resultante de negligência, displicência ou erro do juízo
a quo
, o que não se observa in casu, pois se observa que o juízo
a quo
vem praticando todos os atos necessários para o regular andamento do feito, inexistindo demora injustificada.

Dessa forma, verifica-se inexistir qualquer irregularidade ou desídia do juízo de primeiro grau a ensejar o mencionado constrangimento ilegal.

Ante o exposto, voto no sentido de
conhecer
do habeas corpus e no mérito, pela sua
denegação.

É o voto.

Belém, 02 de MARÇO de 2021.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 05/03/2021